Tribunal: TJDFT
Processo: 0700859-66.2023.8.07.9000
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. POLICIAL PENAL. SENTENÇA PROFERIDA. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE. AGRAVO CONHECIDO E PREJUDICADO.

1. Trata-se de Embargos de Declaração com efeitos infringentes opostos pela parte agravada em Agravo de Instrumento sob a alegação de ocorrência de omissão e contradição no julgado que conheceu e proveu o agravo, reformando a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência nos autos da ação de conhecimento com pedido de tutela de urgência, processo no 0723261-30.2023.8.07.0016, em trâmite perante o 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, a fim de assegurar a participação da agravante no curso de formação da Polícia Penal do Distrito Federal referente ao concurso público para provimento de vagas no cargo de policial penal da Polícia Penal do Distrito Federal.

2. Em consulta aos autos do processo de origem verifica-se que em 18/10/2023 foi proferida sentença, julgando improcedentes os pedidos deduzidos na inicial.

3. A jurisprudência da Turmas Recursais se firmou no sentido de que o agravo de instrumento fica prejudicado com a superveniente prolação de sentença, pois afastado o interesse em relação à decisão sobre a antecipação de tutela, objeto do agravo. Assim, resta evidente a perda do objeto quanto a toda a extensão dos pedidos formulados neste agravo de instrumento. Precedente: (Acórdão 1417621, 07012136220218079000, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 22/4/2022, publicado no DJE: 12/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

4. Recurso conhecido e prejudicado, em razão do reconhecimento da perda superveniente do objeto do presente recurso.

5. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios.

6. Acórdão lavrado na forma do artigo 46 da Lei no. 9.099/95